Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL N° 001/2022. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NÃO RELEVANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração.
2. A ausência de preenchimento das lacunas referentes aos itens XI e XVII do FIC não trazem dúvida quanto à integridade social do Impetrante, devendo ser considerada resposta negativa do candidato, sob pena de transgressão aos princípios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade.
3. Segurança concedida. Unânime.